Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. IAC No 14 STJ. TEMA No 1.234/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material.

3. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

4.No que concerne à alegada violação ao IAC no 14/STJ e à suspensão do processo em razão do Tema no 1.234/STF, trata-se de evidente inovação recursal, eis que tais matérias não foram objeto de devolução a esta Corte pelo recurso interposto, de onde exsurge não haver, neste ponto, qualquer omissão digna de correção.

5. Recurso conhecido e desprovido.